Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-72.2018.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-72.2018.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:

APELADO: ABILIO NOEL DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, DENIS SANTOS DA COSTA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS. REDUÇÃO POSTERIOR PARA JORNADA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Canarana contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por servidor público municipal, professor da rede pública, determinando o restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais e dos vencimentos correspondentes após redução administrativa para 20 horas.

O autor sustentou que exerceu a jornada de 40 horas por longo período e que a redução promovida pela Administração ocorreu sem motivação e sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve julgamento extra petita na sentença; (ii) se o servidor possui direito adquirido à manutenção da jornada ampliada de 40 horas semanais; e (iii) se a redução da carga horária poderia ocorrer sem prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia pedido alternativo formulado na petição inicial, consistente na manutenção dos vencimentos mesmo diante da redução da jornada de trabalho.

Nos termos do art. 36, § 1º, da Lei Municipal nº 112/2010, a alteração da jornada de trabalho do professor para 40 horas depende da existência de vaga e do atendimento de critérios específicos, razão pela qual a ampliação possui natureza precária e não gera direito adquirido à sua manutenção.

A Administração Pública pode revisar ou anular ato que ampliou a carga horária do servidor, retornando-o à jornada originária para a qual foi aprovado em concurso público.

Todavia, a redução da carga horária que repercute diretamente na remuneração do servidor deve ser precedida de processo administrativo regular, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ausente nos autos prova da instauração de procedimento administrativo prévio, o ato que reduziu a carga horária do servidor revela-se inválido.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
“1. A ampliação da jornada de trabalho de servidor público municipal depende do preenchimento dos requisitos legais e da existência de vaga, não gerando direito adquirido à sua manutenção. 2. A redução da carga horária do servidor público, quando repercute em sua remuneração, deve ser precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 112/2010, art. 36, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 8000865-83.2018.8.05.0051, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000098-72.2018.8.05.0042
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANARANA e como apelado ABILIO NOEL DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.